Tribunal: STF
Processo: RE 171664
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: Contraditório e ampla defesa: demissão de policial
militar sem estabilidade: ainda que a tanto não se imponham os
rigores formais do processo administrativo assegurado aos estáveis,
não satisfaz à garantia constitucional a simples inquirição do praça
e a possibilidade de oferecer explicações escritas do próprio punho,
sem propiciar-lhe a ciência prévia da acusação nem qualquer espécie
de assistência jurídica.